Tribunal: TJBA
Processo: 8003747-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8003747-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE MACEDO

Advogado(s): ANNANDA ELEN SILVA SANTANA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA

AGRAVADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou adequadamente sua insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, diante dos elementos financeiros constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC admite a concessão da gratuidade à pessoa natural, presumindo verdadeira a alegação de hipossuficiência, mas autoriza o magistrado a afastar essa presunção diante de elementos em sentido contrário.

A análise dos extratos bancários deve considerar o fluxo financeiro global, e não apenas o saldo final, sendo relevante o volume de entradas e saídas de recursos.

Os extratos apresentados demonstram movimentação financeira expressiva, com recebimentos mensais que atingem valores significativos, incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica.

O fato de a conta apresentar saldo irrisório ao final do dia decorre da rápida movimentação dos valores, não caracterizando, por si só, incapacidade financeira.

A agravante não atendeu integralmente à determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda ou outros elementos formais de renda.

A ausência de documentação idônea e a existência de movimentação financeira relevante geram dúvida razoável quanto à alegada hipossuficiência, afastando a presunção legal.

A conduta da agravante evidencia omissão de informações relevantes, fragilizando a verossimilhança da alegação de insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos quando houver elementos que infirmem a presunção legal.

A análise da capacidade econômica deve considerar o fluxo financeiro global da parte, e não apenas o saldo bancário final.

A ausência de apresentação de documentos essenciais e a existência de movimentação financeira relevante afastam o direito ao benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8003747-93.2026.8.05.0000
interposto

n
os autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8003747-93.2026.8.05.0000
,
da Comarca de
Cipó/
BA
, em que figuram como
agravant
e,
SÔNIA MARIA DE MACEDO
e como
agravad
a,
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12

.